Tribunal: TJDFT
Processo: 0712786-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA EM NOME DE PESSOA FALECIDA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO ADVOGADO PARA RECORRER SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA PEÇA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação interposta em nome de parte falecida, sob o fundamento de que o falecimento da recorrente, ocorrido antes da interposição do recurso, resultou na extinção do mandato outorgado ao advogado. A controvérsia central da apelação restringia-se à majoração dos honorários advocatícios, sendo suscitada a possibilidade de regularização do feito mediante emenda recursal.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a interposição de apelação em nome de pessoa falecida pode ser sanada por emenda recursal, conferindo ao advogado a titularidade do recurso; e (ii) se a não concessão de prazo para correção da irregularidade configura formalismo exacerbado.
III. Razões de decidir 3. A legitimidade concorrente do advogado para recorrer de decisões relativas a honorários advocatícios é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, mas deve ser exercida em nome próprio, sendo inviável o manejo do recurso em nome da parte falecida. 4. O princípio da preclusão impede que, após a interposição do recurso, seja promovida sua alteração substancial para modificar a parte recorrente, inviabilizando a regularização da peça recursal em momento posterior. 5. O princípio da unirrecorribilidade impede que um mesmo ato judicial seja impugnado por mais de um recurso simultâneo, o que inviabiliza a correção da titularidade recursal após a interposição do recurso original. 6. Diante da manifesta inadmissibilidade da apelação interposta por pessoa falecida, correta a decisão que não conheceu do recurso.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. 8. Tese firmada: “1. O advogado possui legitimidade concorrente para recorrer de decisão que fixa honorários advocatícios, mas deve fazê-lo em nome próprio. 2. A interposição de recurso em nome de parte falecida é insanável e impede o seu conhecimento. 3. O princípio da preclusão veda, a pretexto de emenda, a alteração da titularidade recursal após a interposição do recurso.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 682, II; CPC, arts. 76, 85, § 8o, 932, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.656.535/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 15/12/2021.